Tribunal: TJES
Processo: 0006316-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL E DAS IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória; alternativamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de laudo pericial; e (iii) verificar a existência de erro material na dosimetria da pena que justifique sua readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade delitiva se mostra robusta e está representada por boletim de ocorrência, imagens do sistema de videomonitoramento e documentos diversos.

4. A autoria do delito está confirmada por depoimentos colhidos em juízo, inclusive de policial civil que já conhecia o réu por práticas semelhantes e o identificou com base nas filmagens, bem como por confissão parcial do acusado em sede inquisitorial.

5. O depoimento da vítima confirma que o portão do bicicletário, onde a bicicleta estava guardada, foi arrombado, corroborando as imagens que registraram o réu saindo com o bem furtado.

6. A jurisprudência do STJ admite que a qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de prova pericial quando comprovada por outros meios idôneos, como imagens e testemunhos – o que se verifica no caso.

7. A dosimetria da pena foi realizada conforme os critérios legais, com valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, utilizando-se o critério de fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, para cada uma, não havendo erro material a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autoria e a materialidade do furto qualificado estão demonstradas quando há coerência entre provas documentais, testemunhais e audiovisuais.

2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando esta se mostra evidenciada por outros elementos probatórios confiáveis.

3. A dosimetria da pena é válida quando observados os critérios legais e proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 4º, I; 59 e 68; Código de Processo Penal, arts. 155 e 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.061.547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.05.2024, DJe 13.05.2024; STJ, AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021; TJES, AC nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006316-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO LIMA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL E DAS IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória; alternativamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de laudo pericial; e (iii) verificar a existência de erro material na dosimetria da pena que justifique sua readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade delitiva se mostra robusta e está representada por boletim de ocorrência, imagens do sistema de videomonitoramento e documentos diversos.

4. A autoria do delito está confirmada por depoimentos colhidos em juízo, inclusive de policial civil que já conhecia o réu por práticas semelhantes e o identificou com base nas filmagens, bem como por confissão parcial do acusado em sede inquisitorial.

5. O depoimento da vítima confirma que o portão do bicicletário, onde a bicicleta estava guardada, foi arrombado, corroborando as imagens que registraram o réu saindo com o bem furtado.

6. A jurisprudência do STJ admite que a qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de prova pericial quando comprovada por outros meios idôneos, como imagens e testemunhos – o que se verifica no caso.

7. A dosimetria da pena foi realizada conforme os critérios legais, com valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, utilizando-se o critério de fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, para cada uma, não havendo erro material a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autoria e a materialidade do furto qualificado estão demonstradas quando há coerência entre provas documentais, testemunhais e audiovisuais.

2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando esta se mostra evidenciada por outros elementos probatórios confiáveis.

3. A dosimetria da pena é válida quando observados os critérios legais e proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 4º, I; 59 e 68; Código de Processo Penal, arts. 155 e 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.061.547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.05.2024, DJe 13.05.2024; STJ, AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021; TJES, AC nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS EDUARDO LIMA PIRES
em face de sentença (id 11850724 - fls. 31/36), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos.

Razões recursais apresentadas no id 11850724 - fls. 40/50, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu em razão da ausência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no § 4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal, bem como o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, corrigindo-se o erro material.

Contrarrazões da acusação, pugnando seja negado provimento ao apelo (id 11850725).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 11939769).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS EDUARDO LIMA PIRES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos.

Nas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu em razão da ausência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no § 4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal, bem como o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, corrigindo-se o erro material.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 06 de março de 2022, por volta das 04h50min, na rua Desembargador Eurípedes de Queiroz do Vale, bairro Jardim Camburi, município de Vitória/ES, o denunciado CARLOS EDUARDO LIMA PIRES, consciente e voluntariamente, subtraiu para si uma bicicleta de marca GTS, modelo M1 Movee 15, tipo Mountain Bike, cor preta, mediante rompimento de obstáculo (vide BU de fls. 02/03 e Termo de Declaração de fls. 10).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado CARLOS EDUARDO, com prévias intenções criminosas, adentrou o prédio da vítima por uma obra em terreno vizinho, superando os obstáculos e entrou na garagem do condomínio, se dirigindo ao bicicletário.

Ato contínuo, o denunciado rompeu o cadeado que trancava o bicicletário e adentrou o mesmo, momento no qual se apossou da bicicleta GTS 01 Movee 15, Moutain Bike, pertencente a vítima Diogo Paixão Gonçalves, e, em seguida, evadiu-se do condomínio pela entrada de pedestres, empurrando o veículo (vide Termo de Declaração de fls. s/nº).

Diante de tais considerações, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de furto qualificado.

Explico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado (id 11850724 - fls. 02/03 do IP), imagens extraídas das câmeras de videomonitoramento (id 11850724) e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

O policial civil Lucas Dorotea Carvalho, relatou, sob o crivo do contraditório, que participou da investigação do acusado, que já é conhecido pelos policiais civis da delegacia de Jardim Camburi, inclusive pela alcunha de “Paçoca”, em razão de ter praticado vários furtos de bicicletas no bairro. Asseverou que em todos os casos em que havia filmagens das câmeras de videomonitoramento, foi possível identificar o réu, sem sombra de dúvidas, declarando que ele foi ouvido em todos os inquéritos.

Nesse contexto, registro o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por seu turno, a vítima, em depoimento prestado em Juízo, afirmou que, sua bicicleta foi furtada do bicicletário do condomínio, cujo portão foi arrombado. Esclareceu que foi possível verificar pelas câmeras de segurança que o acusado acessou o local pela obra ao lado, pulando uma cerca elétrica e saindo com a bicicleta pelo acesso de pedestres.

Asseverou, ainda, que registrou o Boletim de Ocorrência
online
, anexando as imagens do crime, mas sem identificar o autor. Posteriormente, foi intimado a depor, registrando que não sabe como a polícia chegou até o acusado e que até o momento, sua bicicleta não foi recuperada.

Verifica-se, portanto, que a prova oral coligida é coerente e harmônica, aliado ao fato de que foram colacionadas aos autos imagens das câmeras de videomonitoramento do condomínio, que além de prova da materialidade, comprovam a autoria, haja vista que permitiu que os policiais fizessem o reconhecimento do réu, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta que lhe foi imputada na sentença.

Outrossim, o acusado confessou a prática do crime durante seu depoimento prestado à autoridade policial. Inicialmente, negou qualquer delito, alegando que apenas coletava latinhas para reciclagem, no entanto, ao ver as imagens da ocorrência, afirmou ser ele e admitiu ter agido sozinho.

Assim, não há que se acolher a tese de absolvição do réu por insuficiência probatória, pois o conjunto de provas coligidas aos autos é suficiente para embasar o decreto condenatório, evidenciando a autoria e a materialidade delitivas.

Por conseguinte, no que se refere ao pleito recursal de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (§ 4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal), tenho que esta não merece prosperar.

Consoante prevê Cezar Roberto Bittencourt, “obstáculo é tudo o que é empregado para proteger a coisa contra eventual ação delitiva. (...) O obstáculo deve ter a finalidade de proteger o patrimônio, e para vencê-lo o agente deve empregar violência para destruí-lo ou rompê-lo. Mas, registre-se, é indispensável que exista obstáculo a ser vencido, isto é, que haja resistência a ser vencida, caso contrário não se poderá falar nessa qualificadora. A qualificadora contida no inciso I do § 4º do art. 155 apresenta duas hipóteses distintas: destruição e rompimento. Destruir significa desfazer completamente o obstáculo, demoli-lo, ao passo que romper é arrombar, arrebentar, cortar, serrar, perfurar, deslocar ou forçar, de qualquer modo, o obstáculo, com ou sem dano à substância da coisa. (...) O rompimento, por sua vez, consiste no arrombamento, deslocamento ou supressão do obstáculo, visando facilitar a subtração da coisa alheia. (BITENCOURT, Cezar R.
Código penal comentado
. 10. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2019.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. (...)”(AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

No caso em tela, conforme depoimento prestado pela vítima, a sua bicicleta estava devidamente guardada dentro do bicicletário de condomínio onde reside, que estava fechado por um cadeado.

Relatou que viu pelas câmeras de videomonitoramento do condomínio o acusado adentrando no edifício e, posteriormente, viu o réu saindo do local na posse da
res furtiva,
tendo afirmado que o portão do bicicletário estava fechado por um cadeado, que foi rompido.

Ora, pelos elementos coligidos aos autos, mostra-se suficientemente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, pois se a bicicleta estava dentro do bicicletário que se encontrava fechado por um cadeado e o acusado foi visto na posse do bem, por meio das imagens das câmeras de videomonitoramento, saindo das dependências do prédio, por indução, conclui-se que ele fora o responsável pelo rompimento do obstáculo (cadeado).

Destaco que não se trata de “presunção” em desfavor do acusado, mas sim indício de que ele praticou a figura qualificada, devendo salientar que os indícios constituem meio de prova típico previsto no art. 239 do Código de Processo Penal, sendo suficiente para comprovação da qualificadora em comento.

Em suma, malgrado não tenha sido realizada a prova pericial, há elementos suficientes para comprovação da qualificadora, o que impõe a manutenção da condenação nos moldes da sentença.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006382-22.2020.8.08.0030 - 1ª Câmara Criminal APELANTE: SANDRO FRANCISCO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL SUPRIDO POR OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Sandro Francisco da Silva contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviço comunitário). Consta na denúncia que, em 23 de agosto de 2020, o réu, em concurso com indivíduo não identificado, quebrou a vidraça de um estabelecimento comercial e subtraiu bens e valores que totalizaram aproximadamente R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a insuficiência probatória para a condenação; e (ii) a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal), pela ausência de laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime está comprovada por meio do boletim unificado, das imagens de videomonitoramento, dos relatórios de investigação e da prova oral colhida nos autos. A autoria delitiva restou demonstrada pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança, que identificaram características pessoais do réu, como a dificuldade de locomoção, além do depoimento do policial civil que já conhecia o acusado pela prática de furtos na região e confirmou sua identificação. O depoimento da vítima reforça a autoria ao relatar que as imagens permitiram identificar o réu. O depoimento de agentes públicos constitui meio de prova idôneo e apto a fundamentar a condenação, quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, sua incidência independe de laudo pericial quando o crime deixa vestígios que são devidamente registrados por outros meios de prova, como as imagens de videomonitoramento e o relato de que os vidros do estabelecimento foram quebrados. A prova testemunhal e os registros visuais são suficientes para suprir a ausência de perícia, como autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
O conjunto probatório produzido nos autos não deixa margem para dúvidas quanto à caracterização da qualificadora e à autoria do crime, razão pela qual não se verifica fundamento para o decote da referida qualificadora ou para a absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O depoimento de agentes públicos, corroborado por outros elementos probatórios, possui valor probante idôneo para embasar condenação criminal. A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando suprida por outros meios de prova que atestem de forma inequívoca os vestígios do crime. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado restam configuradas quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a prática delitiva. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 765.898/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022, DJe 03.11.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1899567/RS, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes (TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021. (TJES - AC n.º 0006382-22.2020.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Fernando Zardini Antônio, Data do Julgamento: 02/04/2025).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes previstos no artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal.

Por fim, no que tange à pretensão de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob a alegação da existência de erro material no cálculo, da mesma maneira não deve ser acolhida, tendo em vista que, conforme registrado pelo Magistrado primevo, foram valoradas negativamente quatro circunstâncias judiciais sendo utilizado o critério de exasperação da pena base "na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe16/11/2021)".

Assim, no que se refere à pena fixada, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.